Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-69.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-69.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
SAVANA DOS SANTOS SILVA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos por Tânia Maria Silva Pinto, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Novo Acre. A Apelante sustenta a impenhorabilidade do bem, ao argumento de que se trata de pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar, e requer a desconstituição da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o imóvel rural denominado Fazenda Novo Acre se enquadra como pequena propriedade rural para fins de incidência da proteção constitucional e legal à impenhorabilidade; e (ii) estabelecer se a prova constante dos autos demonstra que o bem é explorado pela família em regime de economia familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel preenche o requisito objetivo da pequena propriedade rural, pois possui área de 45 hectares, correspondente a 0,6923 de módulo fiscal, portanto inferior ao limite de quatro módulos fiscais adotado pela jurisprudência para a caracterização da pequena propriedade rural.

4. O laudo de avaliação descreve elementos materiais incompatíveis com imóvel improdutivo ou mantido apenas como reserva patrimonial, ao registrar plantação de manga, área de capim, represas, campineira de capiaçu, plantação de cana-de-açúcar, poço artesiano em funcionamento e casa edificada na propriedade.

5. A descrição técnica do imóvel revela atividade rural efetiva, benfeitorias funcionais e aproveitamento econômico da terra, o que demonstra a utilização produtiva do bem como base material de trabalho e sustento da entidade familiar.

6. O ônus da prova da exploração familiar incumbe, em regra, à parte que alega a impenhorabilidade, mas essa exigência não pode ser interpretada de forma mecânica quando os próprios elementos técnicos incorporados aos autos já evidenciam a destinação rural produtiva do imóvel.

7. A Apelada não produz contraprova idônea capaz de infirmar a destinação afirmada pela apelante, limitando-se a reiterar a insuficiência probatória e a defender a manutenção da sentença, sem demonstrar destinação diversa da propriedade.

8. A proteção conferida à pequena propriedade rural resguarda o núcleo material mínimo indispensável à sobrevivência e ao trabalho da família no meio rural, razão pela qual, uma vez preenchidos os requisitos constitucionais e legais, a constrição judicial não pode subsistir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais preenche o requisito objetivo da impenhorabilidade.

2. A descrição técnica do imóvel com culturas, pastagem, estrutura hídrica, benfeitorias produtivas e moradia constitui prova suficiente da exploração em regime de economia familiar, quando examinada em conjunto.

3. A ausência de contraprova idônea acerca de destinação diversa do imóvel autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

4. A proteção prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC prevalece quando demonstrado que o imóvel constitui instrumento de subsistência e trabalho da família rural.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 833, VIII, e 373; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.913.234/SP, Segunda Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023; TJPR, AI nº 0103137-06.2025.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antônio Massaneiro, 16ª Câmara Cível, j. 15.12.2025; TJSC, AI nº 4005902-22.2020.8.24.0000, Rel. Des. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 13.04.2023; STF, ARE nº 766800 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03.03.2014; STF, AI nº 739253, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29.04.2011; STJ, REsp nº 1.284.708/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 22.11.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000342-69.2025.8.05.0134, tendo como Apelante
TÂNIA MARIA SILVA PINTO
e Apelada a
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.